Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AVENÇA VERBAL. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PERCENTUAL ESTIPULADO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL AO LABOR DESEMPENHADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O contrato de prestação de serviços é ato bilateral, que exige a declaração de vontade de ambas as partes para o estabelecimento da relação jurídica.

2. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. No caso, o autor não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, como determina a regra disposta no art. 373 do Código de Processo Civil – CPC, não havendo qualquer prova de que tenha a ré/reconvinte anuído com a estipulação dos honorários advocatícios contratuais de forma diversa do estipulado no contrato inicial, no percentual de 1% incidente sobre a parte que caberia à ré/reconvinte na partilha.

4. Tratando-se de demanda não acolhida pelo contrato de prestação de serviços inicial e não demonstrada a celebração de contrato verbal, cuja alegação era de cobrança de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, é possível o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, analisando-se as particularidades do caso.

5. Havendo a falta de acerto sobre o valor dos honorários contratuais firmados pelas partes, compete ao julgador arbitrar judicialmente a remuneração a ser paga, de forma compatível com o trabalho desempenhado e respeitando o limite mínimo previsto na tabela divulgada pelo Conselho Seccional da OAB, na linha do que indica o artigo 22, §2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).

6. A litigância de má-fé pretendida pelo recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Isso porque para a caracterização da litigância de má-fé, a parte litigante deve ter praticado conduta, dolosa ou culposa, prevista em algum dos incisos do artigo mencionado anteriormente, o que não restou comprovado pela parte apelante, sendo certo que as alegações deduzidas pela parte apelada no processo configuram exercício regular do direito de defesa.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.